Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703959-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR CUSTODIA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 184443125 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Agravante retornasse ao Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Professor Substituto de Atividades - Diurno. Alega o Agravante que se inscreveu para o certame público acima destacado para o provimento de vagas nos cargos de Professor Substituto de Atividades, no período diurno, e Professor Substituto de LEM/Inglês, no período noturno; assevera que entrou em contato com a Banca Examinadora e teria sido informado que poderia realizar a inscrição para ambos os cargos; afirma que houve a homologação das duas inscrições e que realizou as duas provas; aduz que após a divulgação do resultado preliminar teria sido surpreendido com a eliminação na prova de Atividades em razão do item 10.4.2.1 do Edital; requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de retornar ao Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Professor Substituto de Atividades – Diurno. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o fumus boni iuris; o edital do certame é cristalino em seu Item 10.4.2.1 que “O candidato não poderá se inscrever para mais de um componente curricular”, assim como complementa o Item 10.4.3 de que “Somente será considerada a última inscrição efetuada e(ou) alterada no sistema de inscrição” (ID 184150360 – Pág. 3). Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especificamente a probabilidade do direito, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora